Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. TRABALHO REALIZADO ANTES DO RECOLHIMENTO AO SISTEMA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o artigo 126 do Código de Processo Penal, a remição é o direito do condenado de abreviar o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade nos regimes fechado e semiaberto, pelo trabalho, estudo ou leitura, devendo o tempo remido ser computado como pena já cumprida.
2. A remição busca evitar o ócio do preso e estimular a realização de atividades que ajudem a sua ressocialização, daí porque o instituto somente pode ser aplicado após o recolhimento do preso ao sistema prisional, ou seja, durante o efetivo cumprimento de pena.
3. Inviável o abatimento de pena por trabalho exercido após o cometimento do crime, mas antes do recolhimento do agravante ao sistema prisional, ou seja, que não fora prestado no curso de cumprimento da pena, sob pena de desvirtuamento do próprio instituto da remição e criação de crédito em favor do condenado.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.